Tribunal: STJ
Processo: 0090798-42.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1080120 - SC(2026/0090798-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RADAEL COSTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOAO VICTOR LINHARES DA SILVA - SC061795
JAMES JOSE DA SILVA - SC012314
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PRISÃO
DOMICILIAR
HUMANITÁRIA PARA CUIDAR DE GENITORA IDOSA.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
INEQUÍVOCA
DA
IMPRESCINDIBILIDADE.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. INVIABILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, impondo-se o não conhecimento da ordem, salvo em caso de
flagrante ilegalidade.
2. A prisão domiciliar humanitária em execução penal, inclusive em
regimes fechado ou semiaberto, somente é admitida em situações
excepcionalíssimas, quando demonstrada, de forma inequívoca, a
imprescindibilidade da medida, o que não se verificou no caso.
3. A alteração das conclusões das instâncias ordinárias sobre a
inexistência de prova da indispensabilidade do agravante para os
cuidados de sua genitora demandaria revolvimento fático-probatório,
providência incompatível com a via estreita do
(AgRg
habeas corpus
no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
592.361/DF,
de
AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio
1/3/2021;
863.668/RS,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.
7/12/2023)
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA56125324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/04/2026 18:21:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8c5b0b4c-fe11-4bf6-8db2-3010fcd754fc

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56125324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/04/2026 18:21:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8c5b0b4c-fe11-4bf6-8db2-3010fcd754fc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1080120 - SC(2026/0090798-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RADAEL COSTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOAO VICTOR LINHARES DA SILVA - SC061795
JAMES JOSE DA SILVA - SC012314
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PRISÃO
DOMICILIAR
HUMANITÁRIA PARA CUIDAR DE GENITORA IDOSA.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
INEQUÍVOCA
DA
IMPRESCINDIBILIDADE.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. INVIABILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, impondo-se o não conhecimento da ordem, salvo em caso de
flagrante ilegalidade.
2. A prisão domiciliar humanitária em execução penal, inclusive em
regimes fechado ou semiaberto, somente é admitida em situações
excepcionalíssimas, quando demonstrada, de forma inequívoca, a
imprescindibilidade da medida, o que não se verificou no caso.
3. A alteração das conclusões das instâncias ordinárias sobre a
inexistência de prova da indispensabilidade do agravante para os
cuidados de sua genitora demandaria revolvimento fático-probatório,
providência incompatível com a via estreita do
(AgRg
habeas corpus
no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
592.361/DF,
de
AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio
1/3/2021;
863.668/RS,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.
7/12/2023)
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RADAEL COSTA DA SILVA
contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (8002414-13.2025.8.24.0033).
Extrai-se dos autos que o agravante cumpre pena privativa de liberdade em
regime fechado, tendo sido condenado à pena de 25 anos, 10 meses e 5 dias de reclusão,
Documento eletrônico VDA55878530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:54
Código de Controle do Documento: 08ae0ae4-d84b-4c2a-b487-66122c0645f8

por duas condenações previstas no
do Código Penal, além de infração ao
art. 214
art. 121,
§ 2o, do mesmo diploma legal (e-STJ fl. 34; e-STJ fl. 31, quanto ao regime atual).
A defesa interpôs agravo em execução penal perante o Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina, arguindo nulidades relacionadas à regressão de regime e
postulando, em caráter subsidiário, a prisão domiciliar humanitária para que o agravante
pudesse cuidar de sua genitora idosa e enferma. Em carta testemunhável, foi reconhecido
o processamento do agravo exclusivamente quanto ao pleito de prisão domiciliar,
mantendo-se o não conhecimento do inconformismo relativo à regressão (e-STJ fls. 18/21
).
O Tribunal
denegou o pedido de prisão domiciliar, em acórdão assim
a quo
ementado (e-STJ fls.
):
23/24

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o
pedido de reconsideração da revogação do regime semiaberto harmonizado,
determinou a regressão ao regime fechado e indeferiu o pedido de prisão
domiciliar humanitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de prisão domiciliar,
em caráter excepcional, fundada na alegada indispensabilidade do apenado
para os cuidados de sua genitora idosa e enferma, considerando-se, ainda, o
prévio reconhecimento de intempestividade parcial do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em razão de decisão proferida em carta testemunhável, o agravo em
execução é cognoscível apenas quanto ao pedido de prisão domiciliar,
restando inviável a análise das demais teses defensivas, notadamente aquelas
relacionadas à regressão de regime.
4. Embora evidenciada a condição de saúde delicada da genitora do
agravante, não restou comprovada a imprescindibilidade da presença do
apenado para os seus cuidados, especialmente diante da existência de outros
familiares residentes no mesmo imóvel e aptos a prestar auxílio, inexistindo
situação de desassistência.
5. Ausente prova inequívoca da necessidade excepcional da medida, impõe-se
a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, alegando, em
habeas corpus
síntese, a imprescindibilidade do agravante para os cuidados de sua genitora idosa e
Documento eletrônico VDA55878530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:54
Código de Controle do Documento: 08ae0ae4-d84b-4c2a-b487-66122c0645f8

enferma, bem como a possibilidade de concessão de prisão domiciliar na execução penal,
por interpretação extensiva do
da LEP, diante do caráter humanitário do pleito (e-
art. 117
STJ fls.
).
113/115
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que entendeu ausente
writ
flagrante ilegalidade a justificar a concessão de ofício e destacou a inadequação do
habeas corpus substitutivo, além da inviabilidade de revolvimento fático-probatório para
infirmar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à inexistência de prova inequívoca
da imprescindibilidade do agravante nos cuidados da genitora (e-STJ fls.
).
114/116
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que o próprio
acórdão do Tribunal catarinense reconheceu a situação de vulnerabilidade da genitora,
idosa, portadora de diabetes em estágio avançado, e com perda progressiva da visão, mas
exigiu prova “diabólica” de imprescindibilidade, incompatível com o contexto fático-
processual e com a lógica protetiva do Estatuto do Idoso.
Aduz a existência de documentos recentes que comprovam a doença
(receituário de setembro de 2025) e a ocorrência de enchente em fevereiro de 2025 que
extraviou diversos documentos médicos, justificando a relativização das exigências
probatórias.
Sustenta que a rede de apoio familiar é fragilizada, pois a irmã do agravante
possui limitações decorrentes de tratamento oncológico e o genro é amputado de membro
inferior e apresenta sequelas de hérnias discais, não sendo aptos a prestar assistência
integral à idosa.
Defende que, diante do reconhecimento da condição de risco, o Tribunal de
origem deveria ter determinado diligências, como estudo social, e não negar, a priori, a
prisão domiciliar. Invoca julgados desta Corte que admitem interpretação extensiva do
da LEP e concedem prisão domiciliar humanitária para cuidado de genitores
art. 117
idosos e debilitados, bem como menciona que os crimes foram cometidos há mais de
uma década e que exames criminológicos evidenciam adaptação e reintegração social do
agravante (e-STJ fls.
).
120/124
Pleiteia a concessão de liminar, afirmando a urgência decorrente da condição
da genitora, com 70 anos de idade, portadora de diabetes e com rede de apoio fragilizada,
e requer o provimento do agravo regimental, para conceder prisão domiciliar humanitária
ao agravante (e-STJ fls.
).
124/125
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55878530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:54
Código de Controle do Documento: 08ae0ae4-d84b-4c2a-b487-66122c0645f8

O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, “a”, da Constituição
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Superada a preliminar, passa-se ao exame das teses do agravo. A controvérsia
cinge-se à alegada imprescindibilidade do agravante para os cuidados da genitora idosa e
enferma, como fundamento para concessão de prisão domiciliar em execução penal.
A respeito da alegação, o Juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido,
registrou (e-STJ fls.
):
31/34
Inicialmente, como bem pontuou o representante do Ministério Público, a
decisão que revogou o cumprimento da pena em regime semiaberto na forma
harmonizada e reconheceu a regressão de regime foi devidamente
fundamentada, razão pela qual não há se falar em reconsideração.
Ademais, o sentenciado foi ouvido em audiência de justificação, oportunidade
que apresentou suas justificativas.
Por fim, o inconformismo com o mérito do provimento judicial desafia
recurso próprio.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido.
- Da prisão domiciliar
Antes de analisar o caso concreto é necessário fazer uma distinção entre as
modalidades de prisão domiciliar: a) como substitutiva da prisão preventiva;
b) como forma alternativa de cumprimento da pena.
Documento eletrônico VDA55878530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:54
Código de Controle do Documento: 08ae0ae4-d84b-4c2a-b487-66122c0645f8

A primeira encontra-se disciplinada nos artigos 317 e 318, do CPP, que
assim regulamentam:
Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou
acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização
judicial.
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando
o agente for:
I - maior de 80 (oitenta) anos;
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos
de idade ou com deficiência;
IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade
incompletos;
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12
(doze) anos de idade incompletos.
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos
requisitos estabelecidos neste artigo.
Trata-se, assim, de prerrogativa do magistrado que realizou a prisão
cautelar, dentro das hipóteses legais, substituí-la pela prisão domiciliar. Não
é este, contudo, o caso dos autos. Estamos diante da execução de uma pena
privativa de liberdade. Assim, pelo princípio da especialidade, inaplicável as
regras do
e 318, do CPP, mas sim a LEP, que dispõe no seu
art. 317
art. 117:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime
aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.
Como se vê, as hipóteses de prisão domiciliar para casos de cumprimento de
pena, hipótese dos autos, são menos abrangentes que aquelas da substitutiva
Documento eletrônico VDA55878530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:54
Código de Controle do Documento: 08ae0ae4-d84b-4c2a-b487-66122c0645f8

de prisão preventiva, sendo a lógica evidente, de que esta última se trata de
regime provisório, cautelar, portanto deveria ser menos gravoso que a
primeira, forma de cumprimento de sanção condenatória.
Sopesado isso, verifica-se que a prisão domiciliar em Processos de Execução
Penal, se trata de modalidade de recolhimento especial, destinada aos
apenados em regime aberto, a ser deferido, nas hipóteses do rol taxativo ali
descrito. É certo que a jurisprudência, excepcionalmente, criou a figura da
chamada prisão domiciliar humanitária, notadamente concedida no caso de
doenças graves, ‘se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado
no presídio em que se encontra ou vier a ser inserido o apenado.
(precedentes)’ - (AgRg no HC
Rel. Ministro FELIX FISCHER,
376.326/SP,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
09/03/2017,
16/03/2017)
Ainda sobre o tema:
‘é admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado
acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não
possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar
adequada’ (STJ. Agr, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27.8.14).”
“É possível, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, a
concessão de prisão domiciliar a presos dos regimes semiaberto e fechado
portadores de doença grave que não possam ser tratados no sistema prisional
- (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 1000059- 69.2016.8.24.0000, de
Blumenau, rel. Des. Sérgio Antônio Rizelo, j. 29-03-2016).
a jurisprudência tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos
condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações
excepcionalíssimas, desde que comprovada a impossibilidade da assistência
médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena. (HC 323074,
Rela. Mina. Maria Thereza Assis de Moura, j. 25.8.15).
Todavia, o fundamento do deferimento excepcional desta prisão domiciliar,
fugindo da regra do regime aberto, é que a doença seja grave, sofrimento
inconteste e (portanto requisito cumulativo) o estabelecimento prisional não
tenha condições de cuidar do apenado com a dignidade necessária.
Novamente, não é o caso dos autos, que visa adequar-se na hipótese do
III, da LEP.
art. 117,
Nestes casos, a jurisprudência muito excepcionalmente tem concedido a
prisão domiciliar, tornando imprescindível, não só a comprovação de que
Documento eletrônico VDA55878530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:54
Código de Controle do Documento: 08ae0ae4-d84b-4c2a-b487-66122c0645f8

não exista outro meio de cuidar do filho, como a inexistência de outros meios
estatais suficientes para cuidado do infante em questão, tal qual o caso de
doença.
Sobre tema, transcreve-se do nosso Tribunal de Justiça:
[...]
“No caso em análise, o sentenciado alega ser imprescindível aos cuidados da
mãe idosa, acometida de comorbidade decorrente da diabetes e, por analogia
requer a prisão domiciliar para que lhe possa prestar cuidados.
Neste sentido, colhe-se que o sentenciado foi condenado à pena de 25 anos,
10 meses e 5 dias de reclusão, registra duas condenações por infração ao
da Código Penal, além de infração ao
§2o do mesmo
art. 214
art. 121,
diploma legal.
Dessa forma, nada obstante não haja previsão legal ou jurisprudencial para
a concessão do benefício na forma pretendida, diante das espécies de crimes
praticados, a interpretação extensiva da norma, a fim de possibilitar o
deferimento do pedido deve ser analisada com cautela. Até mesmo porque o
sentenciado estava em prisão domiciliar - regime semiaberto harmonizado - e
descumpriu as condições impostas.
Além do mais, não restou comprovada a imprescindibilidade da sua
presença, uma vez que informado pela própria Defesa, que a irmã do
sentenciado e o seu cunhado, residem na mesma residência em que a sua
genitora, os quais apesar das limitações físicas relatadas, podem lhe prestar
auxílio em eventual necessidade.

O Tribunal
, por sua vez, ao manter a decisão, teceu as seguintes
a quo
considerações (e-STJ fls.
):
19/21
Veja-se, portanto, que as hipóteses de prisão domiciliar para fins de
cumprimento de sanção condenatória são menos abrangentes do que aquelas
da substitutiva de prisão preventiva (arts. 318 e 318-A do CPP), motivo pelo
qual deve ser concedido e analisado com mais cautela.
Ao analisar a presente hipótese, a defesa sustenta que a genitora do
agravante, atualmente com 69 anos de idade, é portadora de diabetes em
estágio avançado e apresenta progressiva perda da visão, circunstâncias que
lhe ocasionam frequentes quedas e acidentes domésticos, comprometendo
Documento eletrônico VDA55878530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:54
Código de Controle do Documento: 08ae0ae4-d84b-4c2a-b487-66122c0645f8

significativamente sua autonomia e impossibilitando-a do desempenho
regular de seus afazeres domésticos.
Todavia, embora não se desconheça a relevância do auxílio prestado pelo
apenado à sua genitora, verifica-se que inexiste previsão legal específica que
ampare a pretensão deduzida, bem como não restou suficientemente
demonstrada a imprescindibilidade de sua presença para justificar a
excepcional concessão da prisão domiciliar. Com efeito, a própria
documentação acostada aos autos revela que o agravante não é o único
responsável pelos cuidados maternos, uma vez que possui irmã e seu
respectivo marido que residem com a genitora.
Desse modo, não se evidencia que a genitora do agravante se encontre em
situação de desassistência, porquanto conta com o apoio da filha e do genro,
ainda que enfrentem dificuldades, circunstância que afasta a caracterização
da alegada indispensabilidade do apenado.
Vale ressaltar que, a despeito da condição de saúde apresentada pela
genitora do reeducando, a prisão domiciliar, de caráter humanitário,
constitui excepcionalidade que deve estar plenamente justificada em provas
inequívocas da imprescindibilidade do apenado para o cuidado de terceiros,
o que não ocorreu in casu.
Na decisão agravada constou, ainda, quanto ao cabimento e aos limites
cognitivos do writ (e-STJ fls.
):
114/115
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
firmou
535.063/SP,
entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso
próprio, impondo- se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há
flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício.
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação quanto à controvérsia apresentada:
[...]
Segundo entendimento firmado por esta corte, embora exista prevista
normativa na LEP estabelecendo que a prisão domiciliar somente seria
cabível para os reeducandos em cumprimento de pena em regime aberto, é
possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos em regime
Documento eletrônico VDA55878530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:54
Código de Controle do Documento: 08ae0ae4-d84b-4c2a-b487-66122c0645f8

fechado ou semiaberto, desde que demonstrada a excepcionalidade do caso
concreto que demonstre a imprescindibilidade da medida (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
907.987/SP,
TJDFT), Sexta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n.
Rel.
857.447/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10.10.2023, DJe de
18.10.2023; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
832.422/GO,
Quinta Turma, DJe de 30.8.2023).
Na espécie, o benefício foi afastado em razão de não ter havido a
comprovação da imprescindibilidade do paciente para os cuidados de sua
genitora, entendimento cuja reforma exigiria o reexame da prova, inviável na
via estreita do Habeas Corpus .
No agravo, a defesa insiste na tese de imprescindibilidade, aponta fragilidade
da rede de apoio e noticia documentos e circunstâncias fáticas que pretenderiam reforçar
o quadro. Todavia, à luz do que assentaram as instâncias ordinárias e da moldura da
decisão agravada, a conclusão subsiste: não há prova inequívoca da indispensabilidade
do agravante nos cuidados da genitora a justificar, de modo excepcional, o recolhimento
domiciliar em execução penal.
A via do
não comporta revolvimento fático-probatório para
habeas corpus
infirmar juízos das instâncias ordinárias acerca da suficiência ou não da rede de apoio
familiar, tampouco para cotejo valorativo de documentos supervenientes juntados com o
agravo. A alteração do entendimento firmado no acórdão demandaria dilação probatória
não compatível com o rito célere da garantia constitucional (AgRg no HC n. 592.361/DF,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
1/3/2021;
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.
863.668/RS,
7/12/2023)
De outro lado, a própria decisão de primeiro grau já estabeleceu a distinção
normativa aplicável, transcrevendo o
da LEP e os arts. 317 e 318 do CPP, e
art. 117
assinalando que a concessão de prisão domiciliar em execução, fora das hipóteses legais,
é admissível apenas em situações excepcionalíssimas, quando presentes provas
inequívocas de que a medida é imprescindível, sob interpretação extensiva do
da
art. 117
LEP. Esse balizamento foi reafirmado pelo Tribunal
e pela decisão agravada.
a quo
Nessas circunstâncias, a narrativa defensiva não logra superar o padrão probatório
exigido.
No que concerne ao pleito de determinação de diligências, como estudo
social, o agravo regimental não se presta a inaugurar fase instrutória ou ampliar o objeto
cognitivo da decisão agravada. A finalidade do agravo é impugnar os fundamentos da
decisão monocrática, não sendo meio hábil para exame de questões não anteriormente
Documento eletrônico VDA55878530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:54
Código de Controle do Documento: 08ae0ae4-d84b-4c2a-b487-66122c0645f8

decididas ou para produção de prova, sob pena de indevida ampliação do escopo recursal
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo –
938.642/RJ,
Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, DJEN de
AgRg no
23/12/2024;
AgRg nos EDcl no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
REsp n. 1.928.303/RS,
Turma, DJEN de
.
23/9/2025)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55878530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:13:54
Código de Controle do Documento: 08ae0ae4-d84b-4c2a-b487-66122c0645f8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.080.120 / SC
Número Registro: 2026/0090798-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00041837120088240072 41837120088240072 80019976020258240033 80024141320258240033
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAO VICTOR LINHARES DA SILVA
ADVOGADOS : JOAO VICTOR LINHARES DA SILVA - SC061795
JAMES JOSE DA SILVA - SC012314
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: RADAEL COSTA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RADAEL COSTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : JOAO VICTOR LINHARES DA SILVA - SC061795
JAMES JOSE DA SILVA - SC012314
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA56082883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:02
Código de Controle do Documento: 45d555d3-931a-4442-a45a-49cf686529a6

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:02
Código de Controle do Documento: 45d555d3-931a-4442-a45a-49cf686529a6